Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706600-15.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: AKZO NOBEL LTDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRENTE: DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA DESPACHO Diante da solicitação de sustentação oral formulada pela parte, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito